Tribunal: STF
Processo: HC 115893
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: PENAL. PACIENTES CONDENADAS PELO DELITO DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. PRESCINDIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. COMPROVAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE ADQUIRIDO NUM ESTADO DA FEDERAÇÃO SERIA LEVADO PARA OUTRO. SUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.



    I – Não é possível conhecer da impetração no que concerne aos pedidos de fixação do regime inicial semiaberto e de substituição da reprimenda corporal por restitiva de direitos, uma vez essa questão não foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua análise, per saltum, configuraria supressão de instância e, por conseguinte, extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Para a configuração do tráfico interestadual de drogas (art. 40, V, da Lei 11.343/2006), não se exige a efetiva transposição da fronteira, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação. Precedentes.



    III – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.